Tribunal: TJES
Processo: 5004149-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004149-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON CANDIDO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA E ESPONTÂNEA PELO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, proposta por Nilson Candido Rodrigues em face de PagBank Participações Ltda., Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., sob a alegação de falha na prestação de serviços bancários. Afirma o autor que, no dia 29/01/2025, foi induzido a erro após receber mensagem via aplicativo WhatsApp, acreditando tratar-se de um amigo, o que o levou a realizar, espontaneamente, uma transferência via PIX no valor de R$870,00 para um terceiro. Após desconfiar da fraude, entrou em contato com o banco PagBank, comunicando os fatos. Apesar da comunicação, afirma que, ainda assim, foram realizadas novas transações indevidas em sua conta, incluindo o resgate de valores investidos em CDB, totalizando prejuízo de R$9.975,08. Sustenta que os bancos requeridos foram omissos ao permitir a movimentação de sua conta mesmo após o aviso de fraude, e que os bancos recebedores – Bradesco e Santander – falharam ao manterem contas supostamente fraudulentas. Requer indenização por danos materiais no valor de R$9.975,08 e compensação por danos morais no valor de R$30.000,00, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula nº 479 do STJ.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

No caso em tela, a r. sentença não comporta qualquer reparo, porquanto incontroverso que o consumidor efetuou a transferência, via PIX, de forma voluntária e espontânea, em favor de terceiros.

Trata-se, pois, de golpe de que foi vítima a recorrente, o que, todavia, não caracteriza responsabilidade das instituições financeiras, porquanto não evidenciado vício ou defeito na prestação do serviço, que dependeria da demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

No que concerne à alegação de que incumbiria aos Bancos Recorridos obstarem as transações por configurarem movimentações atípicas, não lhe assiste razão. É incontroverso que foi a própria consumidora quem, na qualidade de titular da conta, tomou a iniciativa de realizar as transferências.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre os bancos recorridos a autorizar a condenação ao pagamento de indenização, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)